Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. REJEIÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXAME DE CELULAR. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPUTAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 288, CAPUT, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. ADEQUAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. REGIME. FECHADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
I - Não se conhece do apelo no ponto em que pleiteia o direito de recorrer em liberdade, por ausente o interesse recursal, uma vez que garantido na sentença.
II - Não há que falar em nulidade no reconhecimento fotográfico ou pessoal se a condenação não se fundou exclusivamente no reconhecimento, mas também nos demais elementos independentes constantes dos autos.
III – São lícitas as provas emprestadas dos autos em que apurado crime roubo perpetrado pelos réus, determinadas na busca e apreensão e quebra de sigilo de dados realizada no cumprimento de mandado expedido após decisão deferindo a medida.
IV - Mantém-se a condenação pelos delitos de organização criminosa e roubo majorado, quando a prova dos autos, constituída pelas firmes declarações das vítimas e do policial responsável pelas investigações e prisão em flagrante, é suficiente para comprovar a reunião estável, com divisão de tarefas, para a realização de vários delitos contra o patrimônio.
V - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
VI - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
VII - Fixada a reprimenda do réu em patamar superior a 8 anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2o, "a" e § 3o e 44 do Código Penal.
VIII - É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando condenado ao cumprimento de pena no regime fechado e estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP.
IX - O exame da hipossuficiência do réu é da competência do Juízo das Execuções Penais, nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal.
X - Conhecimento parcial de um dos apelos e conhecimento total dos demais. No mérito, desprovidos todos os recursos.